Tribunal: TJDFT
Processo: 0711495-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711495-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIO &amp; SERVICOS DE MARMORARIA &amp; CONSTRUCOES CONFIANCA EIRELI AGRAVADO: JOSE MARIA DE JESUS, LILIAN RODRIGUES BARBOSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Interdito Proibitório – Imóvel Adjudicado em Hasta Pública – Turbação – Não configurada – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Meritíssimo Juiz prolator da decisão agravada atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos, in verbis: “Narram os autores que os réus adjudicaram o bem sobre o qual os requerentes exercem posse há mais de dez anos. Diante disso, afirmam que a posse está sendo molestada pelo envio de notificações para desocupação bem como por receberem reiteradas informações de que os réus são proprietários do imóvel. Ainda, alegam irregularidades na adjudicação realizada. No caso, não verifico os requisitos para a concessão da tutela provisória para manutenção de posse, considerando que a notificação extrajudicial é procedimento hábil para que o proprietário possa obter posse, não havendo comprovação das ameaças relatadas ou exercício abusivo das prerrogativas contempladas pela lei. Assim, a princípio, não verifico probabilidade do direito alegado, razão pela qual INDEFIRO a concessão de ordem para a manutenção da posse.” De fato, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois a turbação da posse pressupõe a prática de ato ilícito, ao passo que o agravante demonstrou, na verdade, que a parte agravada está se valendo das medidas legais para garantir seus direitos, tendo enviado notificação extrajudicial, meio apto a comprovar eventual recusa em desocupar o imóvel, o que se revela requisito essencial à formulação do pedido de despejo nos autos da ação em que o imóvel foi adjudicado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se o Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator